Tribunal: TJMT
Processo: 1012742-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012742-77.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERME DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 039.451.241-31 (APELANTE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), ANY STEFHANY TAVEIRA - CPF: 061.333.341-18 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GUILHERME DOS SANTOS CARVALHO

APELADO:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE JUROS. TABELA PRICE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
APLICAÇÃO INDEVIDA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, proposta contra empresa construtora, com fundamento na ausência de comprovação de abusividade nos encargos pactuados em contrato de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais que preveem juros remuneratórios, correção monetária e multa moratória, bem como a incidência de capitalização mensal de juros e adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tese de capitalização mensal de juros e aplicação da
Tabela
Price
foi suscitada apenas em sede recursal, caracterizando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

4. Ainda que superado o óbice processual, não há cláusula contratual que preveja expressamente a capitalização mensal de juros ou a adoção da
Tabela
Price
.

5.
Os e
ncargos contratualmente pactuados
de
juros remuneratórios de 6% ao ano, correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1%
ao mês e multa de 2%

estão em conformidade com a legislação vigente e não demonstram, por si, abusividade.

6. Ausência de prova, por parte do autor, de efetiva cobrança de encargos abusivos ou não previstos no contrato
, especialmente quanto à capitalização mensal dos juros e aplicação da
Tabela
Price
. Ônus probatório não cumprido, conforme art. 373, I, do CPC.

7. Inviabilidade de revisão judicial do contrato e de restituição de valores diante da validade das cláusulas pactuadas e da inexistência de demonstração de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não é cabível a revisão judicial de cláusulas contratuais regularmente pactuadas quando não demonstrada, pelo consumidor, a existência de capitalização mensal de juros, utilização da
Tabela
Price
ou qualquer outro encargo abusivo não previsto expressamente no contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 373, I; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000210235941001, Rel.a Mônica Libânio, j. 14.06.2021, 11a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por GUILHERME DOS SANTOS CARVALHO, contra sentença (ID. 333356894 – Autos de Origem no 1012742-77.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a “Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito”, nos autos da Ação de Revisional de Cláusulas Contratuais, sob os seguintes fundamentos:

[...] “
No caso posto à liça, o autor assevera que há abusividade

na cobrança abusividade dos juros e encargos – correção monetária INPC, juros

remuneratórios 6% ao ano, juros de mora 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo em

caso de atraso – Id 194230494.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a

que foi contratada.

Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com

mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas

abusivas
.

[...]
.
Ademais,
não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva
.

[...]
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie

JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c

Repetição do Indébito' proposta por GUILHERME DOS SANTOS

CARVALHO, com qualificação nos autos em desfavor de PÔR DO SOL

URBANIZAÇÕES LTDA, com qualificação nos autos, condenando a parte

autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em

10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo

ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando

a decisão Id 198697267
”
.

Em razões recursais (ID. 333356895), o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar ao contrato os parâmetros do Sistema Financeiro Nacional, alegando que a parte apelada, por ser construtora e não instituição financeira, está sujeita à vedação legal da capitalização mensal de juros, nos termos da Lei da Usura. Defende que a utilização da
Tabela
Price
configura anatocismo vedado, e que, independentemente da taxa aplicada, a simples constatação da capitalização composta já enseja a revisão contratual, com recálculo do saldo devedor com juros simples e restituição dos valores pagos a maior.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.
334855370
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GUILHERME DOS SANTOS CARVALHO

APELADO:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição do Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação da abusividade dos encargos contratuais pactuados.

O recorrente sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em
error
in
judicando
, ao aplicar ao caso os parâmetros jurídicos próprios das instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sendo que a apelada, por tratar-se de empresa construtora, não se submete a tal regime. Aduz que, nessa condição, seria vedada a capitalização mensal de juros, bem como a utilização da
Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, o que justificaria, a seu ver, a revisão das cláusulas contratuais.

Entretanto, constata-se que tais teses
(
capitalização mensal de juros e aplicação da
Tabela
Price
)
foram suscitadas apenas em sede recursal. Da análise da petição inicial, observa-se que a controvérsia foi delimitada unicamente à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios convencionada, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ainda assim, mesmo que se superasse o óbice processual da inovação recursal
,
diante da
alegação de
abusividade,
esta não foi demonstrada nos presentes autos.

Explico.

A
apelada, por ser construtora, não integra o Sistema Financeiro Nacional
e
se
submete às normas do Código Civil e da Lei de Usura, que permitem a capitalização de juros apenas de forma anual e no limite de 12% ao ano
.

Neste sentido,
conforme afirmado pelo próprio autor na petição inicial, os encargos contratuais firmados consistem na estipulação de juros remuneratórios fixados em 6% ao ano, correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o saldo devedor em caso de inadimplemento (ID 194230494). Tais cláusulas, objetivas e expressamente pactuadas, encontram respaldo na
norma de regência
e não configuram, por si, qualquer abusividade.

Noutro norte, no que se refere aos
encargos
d
e
capitalização mensal de juros e da amortização pela
Tabela
Price
,
constato que estes
sequer estão expressamente previstos no contrato celebrado entre as partes
, ao passo
que a existência de
sua aplicação
indevida
depende d
a
efetiva comprovação.

Neste sentido,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia ao autor comprovar minimamente a existência e a efetiva aplicação dos encargos que alega serem indevidos, a fim de permitir a apuração de eventual excesso na cobrança.

Contudo, o apelante deixou de apresentar qualquer elemento de convicção ou mesmo simples memória de cálculo que demonstrasse a cobrança dos encargos que ora impugna

(
capitalização mensal de juros e aplicação da
Tabela
Price
)
, limitando-se a formular tais alegações apenas na via recursal, após haver requerido o julgamento antecipado da lide.

Diante desse cenário, revela-se inadequada a pretensão de revisão
judicial dos encargos contratuais
expressamente pactuado
s
, uma vez que se trata de cláusulas válidas, pactuadas dentro dos limites legais, com conteúdo claro, objetivo e em conformidade com a legislação aplicável.

De outro lado,
quanto à capitalização indevida de juros e à aplicação da
Tabela
Price
,

constato
que o
apelante
apenas alega genericamente a ocorrência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer prova de que tais práticas tenham sido efetivamente adotadas

em desrespeito às
cláusulas contratuais
.

Assim, ausente a demonstração de cobrança efetiva de encargos abusivos, capitalização indevida de juros ou aplicação irregular da Tabela
Price
, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC -DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DE AQUISIÇÃO DO BEM - PROVA DOCUMENTAL NÃO ELIDIDA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO. Não há que falar em cerceamento de defesa se a prova a ser produzida é eminentemente documental, não podendo ser desconstituída por testemunhas. O fato de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor não garante, por si só, a inversão do ônus probatório, mormente quando não verificada hipossuficiência da parte na produção de eventuais provas. Inexistindo provas a elidir o valor descrito no contrato de compra e venda e, ausente qualquer alegação acerca de eventual vício ou falsidade do referido documento, deve ser mantido o valor devidamente contratado. Inexistindo demonstração da cobrança de juros capitalizados e/ou de encargos acima daqueles previstos no contrato, resta afastada a demonstração de eventual abusividade. Não há que se falar em restituição em dobro quando inexistente a demonstração de cobrança indevida e/ou má-fé da parte ré.

(TJ-MG - AC: 10000210235941001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/06/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Dessa forma, diante da regularidade das cláusulas contratuais expressamente pactuadas e da ausência de qualquer prova acerca da aplicação de índices ou encargos diversos dos estipulados, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de revisão judicial do contrato, o que, por consequência, inviabiliza o acolhimento de eventual pedido de restituição de valores.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

para
manter a sentença que julgou improcedente
a “Ação
Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito”
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau

para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, suspendendo a sua
exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026